Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS E VERSÃO FÁTICA CONTRADITÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se a dívida inscrita pela ora apelada no banco de dados do SPC Brasil em nome da sociedade empresária apelante, deve ser declarada ilegítima, bem como se deve haver a pretendida desconstituição da inscrição aludida, cumulada com a condenação da sociedade empresária recorrida ao pagamento de danos morais.
2. A apelante sustenta que a anotação promovida em seu nome no banco de dados do SPC Brasil ocorreu de modo ilegítimo ao argumento de ausência de pagamento de frete, providência que deveria ter sido encetada pela sociedade empresária autora, por ter dado causa à devolução da mercadoria em razão da alegada má qualidade do produto vendido.
3. A sociedade empresária ré não ofereceu contestação, tendo sido decretada sua revelia.
4. A verificação dos efeitos da revelia não deve levar necessariamente à procedência do pedido inicial, pois a presunção de veracidade, nesse caso, é relativa e pode ser afastada caso a versão fática ali exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos elementos probatórios existentes nos autos.
5. O valor da dívida inscrita no banco de dados da instituição de proteção ao crédito pela ré não corresponde ao valor do frete. 5.1. A apelante não se desincumbiu do ônus da comprovação do fato constitutivo da sua pretensão (art. 373, inc. I, do CPC).
6. Diante da ausência da demonstração da ilegitimidade da inscrição da dívida no banco de dados do SPC Brasil, não pode haver a pretendida descontituição, sendo indevida ainda a indenização em virtude dos alegados danos morais.
7. Recurso conhecido e desprovido